Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-18.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000165-18.2015.8.14.9100

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: KILMO DOS SANTOS OLIVEIRA, K DOS S OLIVEIRA COMERCIO VAREGISTA ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000165-18.2015.814.9100

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: KILMO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, aforada perante o Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado - Almerim, em que é requerente Banco Bradesco S/A contra K dos S Oliveira Comércio Varejista e Kilmo dos Santos Oliveira.

O Suplicante alega, em resumo, que é credor do requerido na importância de R$30.114,44, representada pela cédula de crédito bancário nº 002.425.985. Defende que os Réus se encontram inadimplentes desde 14.02.2014. Ao final pleiteia a condenação dos Executados ao pagamento do valor devido. (ID nº 3349253).

Consta Certidão no Id nº 3349255 informando não ter sido efetuada a citação dos Suplicados.

O Juízo “a quo” determinou intimação do Requerente para apresentação do endereço atualizado dos Requeridos sob pena de extinção e arquivamento dos autos sem julgamento de mérito.

Tal determinação foi publicada no Diário de Justiça, conforme comprovante na pág. 02 do ID nº 3349258.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº 3349259), sentença com o seguinte comando final:

“... Dispositivo

Ante o exposto JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e VI do Código de Processo Civil...”

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. (ID nº 3349260).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21.09.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua
intimação pessoal
a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve observância da exigência do artigo supracitado, tendo em vista que o despacho para
apresentação do endereço atualizado do Requerido sob pena de extinção e arquivamento dos autos sem julgamento de mérito foi publicado no Diário de Justiça, conforme comprovante de envio de matéria na pág. 02 do ID nº 3349258, caracterizando claramente a inobservância da determinação de intimação pessoal da parte exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2021